Tribunal: TJDFT
Processo: 0753422-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. CUMPRIMENTO DE PENAS DE CRIMES COMUNS. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. RECLUSÃO. ARTIGO 76 DO CP. ORDEM DE CUMPRIMENTO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2. O art. 76 do Código Penal estabelece que, “no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”. A gravidade assinalada no aludido dispositivo legal, apta a justificar a alteração da ordem das execuções, se refere à espécie de pena (reclusão, detenção ou prisão simples) e não ao seu quantitativo (art. 71 do CP), à natureza do crime que a originou (comum ou hediondo) ou ao regime inicial de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).
3. Em caso de concurso de condenações, se todas as reprimendas possuem a mesma gravidade, ou seja, punidas com reclusão, deve-se observar a ordem cronológica dos processos, de acordo com a data do trânsito em julgado das respectivas condenações, sendo irrelevante a natureza comum ou hedionda dos delitos ou mesmo o regime inicial fixado. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Evidenciado que o reeducando não havia cumprido a pena na data marco do Decreto n. 11.302/2022, e, cumpridos todos os requisitos nele estabelecidos, deve lhe ser concedido o indulto pleno.
5. Agravo em execução penal conhecido e provido.